Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover quanto ao formulado no pedido[1] veiculado pela agravada, pois, não se conformando com a derradeira decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença subjacente, deve manejar o recurso cabível e apto para a reforma do decidido. Na hipótese, a decisão que antecipara os efeitos da tutela recursal fora concedida e determinada a suspensão dos efeitos das decisões que, defronte o formulado pela agravante, não examinaram o postulado, precipuamente a impenhorabilidade das verbas constritas de sua titularidade. Assim é que a decisão concessiva da tutela recursal, porquanto se estava no ambiente de delibação liminar, não determinara a liberação das penhoras realizadas, mas apenas suspendera a realização de novas constrições. Alinhada essa ressalva, que deve ser participada ao eminente juiz do executivo, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a agravada, quanto ao mais, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame. Outrossim, preclusa esta decisão e certificada a expiração do prazo para formulação de contrarrazões, tornem estes autos conclusos para elucidação do recurso. Encaminhe a secretaria cópia desse provimento ao eminente juiz do executivo. I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num38445029 - Pág. 1/2 (fls. 46/47).